Tribunal: CARF
Processo: 10821.000726/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/04/2007, 11/06/2007, 16/10/2007, 22/08/2008, 27/09/2008, 18/11/2008, 25/11/2008, 18/05/2009, 24/06/2009
REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE DE MERCADORIA NA EXPORTAÇÃO. REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA. INFRAÇÃO.
O registro dos dados de embarque, no Sistema Integrado de Comércio Exterior - Siscomex, relativo à mercadoria destinada à exportação, realizado fora do prazo fixado, constitui infração pelo descumprimento de obrigação acessória (art. 37 da Instrução Normativa SRF 28, de 1994), impondo-se a aplicação da multa prevista na alínea e do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37, de 18 de novembro de 1966.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/04/2007, 11/06/2007, 16/10/2007, 22/08/2008, 27/09/2008, 18/11/2008, 25/11/2008, 18/05/2009, 24/06/2009
PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ART. 36 DA LEI 9.784/99.
A prova de fato impeditivo, modificativo ou impeditivo relacionado ao lançamento incumbe ao sujeito passivo, conforme disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil e no art. 36 do Lei 9.784/99.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10821.000726/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.794 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de setembro de 2023
Recorrente
CONE SUL AGENCIA DE NAVEGACAO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/04/2007, 11/06/2007, 16/10/2007, 22/08/2008,
27/09/2008, 18/11/2008, 25/11/2008, 18/05/2009, 24/06/2009
REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE DE MERCADORIA NA
EXPORTAÇÃO. REALIZAÇÃO INTEMPESTIVA. INFRAÇÃO.
O registro dos dados de embarque, no Sistema Integrado de Comércio Exterior
- Siscomex, relativo à mercadoria destinada à exportação, realizado fora do
prazo fixado, constitui infração pelo descumprimento de obrigação acessória
(art. 37 da Instrução Normativa SRF 28, de 1994), impondo-se a aplicação da
multa prevista na alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei 37, de 18
de novembro de 1966.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 10/04/2007, 11/06/2007, 16/10/2007, 22/08/2008,
27/09/2008, 18/11/2008, 25/11/2008, 18/05/2009, 24/06/2009
PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. ÔNUS
DO SUJEITO PASSIVO. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
E ART. 36 DA LEI 9.784/99.
A prova de fato impeditivo, modificativo ou impeditivo relacionado ao
lançamento incumbe ao sujeito passivo, conforme disposto no art. 373, II, do
Código de Processo Civil e no art. 36 do Lei 9.784/99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Ricardo Rocha de Holanda Coutinho.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10821.000726/2010-12
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.794 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10821.000726/2010-12

Relatório
Trata-se de auto de infração, lavrado em 14/12/2010, para aplicação da multa
disposta no art. 107, inciso IV, alínea”e”, do Decreto-lei 37/66, com a redação dada pelo art. 77
da Lei 10.833/03, consistente no montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
Aduz a autoridade aduaneira (fls. 4-6):
0 contribuinte acima identificado é empresa de : Sociedade Simples Limitada (EPP).,
cuja atividade econômica no CNAE : 5232-0-00 — Atividades de Agenciamento
Marítimo.A situação cadastral no CNPJ encontra-se Ativa.
(...)
Em 03.11.2009, recebemos da Diana/SRRF/8a RF, base de dados, cuja extração deu-se
por meio de apuração especial, via SERPRO, em planilha Excel, contendo relação de
Declarações de Exportação (DE) com dados de embarque informados
intempestivamente, ou seja, com mais de sete dias, conforme previsto na IN SRF n.° 28,
de 27 de abril de 1994, com redação dada pela IN SRF n.° 510, abaixo descrito, in
verbis:
(...)
Procedemos a filtragem das declarações, cujas informações pertinentes ao embarque
foram registradasno Sikomex, com mais de 7 (sete) dias de atraso, discriminadas no
Anexo 1 : Demonstrativo das Exportações, em anexo.
(...)
As infrações apuradas bem como as respectivas multas estão previstas no art. 94, 96 e
107, do Decreto n.° 37, de 27 de abril de 1994, com redação dada pela Lei n.° 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, os quais transcrevemos in verbis:
(...)
Nos termos do art. 744 e 745 do Decreto n.° 6.759, de 05 de fevereiro de 2009
(Regulamento Aduaneiro), estamos efetuando o lançamento de oficio, referente a multa
por infração ( por Embarcação e Viagem (escala) ) caracterizada por informação de
dados de embarque registrados no Siscomex intempestivamente, relativo aos anos-
calendário de 2007, 2008 e 2009, conforme Auto de Infração lavrado nesta data.
À fl. 15 consta tabela referente ao aludido Anexo I, mencionado pela autoridade
aduaneira, contendo os dados das infrações apuradas, abaixo reproduzida:

Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.794 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10821.000726/2010-12

Após ciência do auto de infração, a interessada apresentou impugnação, conforme
petição juntada às fls. 36-39.
Mediante o acórdão acostado às fls. 75-78, a DRJ (Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento) no Rio de Janeiro-RJ julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 88-91, por meio do qual, em apertada síntese, aduz que é representante da
transportadora Petróleo Brasileiro S/A – PETROBRAS, todos os embarques foram realizados
sob o regime de contratação, e as mercadorias sob espécie de granéis líquidos; assevera também
que como o produto exportado foi derivado de petróleo, a possibilidade, prevista à época dos
fatos, é a do artigo 52, § único, inciso I, da IN SRF 28/04, posteriormente alterado pela IN SRF
510/05, bem como que o artigo 56, inciso IV, da IN SRF 28/94, com redação dada pela IN SRF
510, estabeleceu em 60 (sessenta) dias corridos, após a conclusão do embarque, o prazo para
apresentação da DDE; e, por fim, afirma que há “parecer” favorável à tese sustentada por ela,
conforme precedente julgado procedente em razão da impugnação ofertada no processo
11128.010012/2008-98, cuja cópia da decisão segue anexa.
Por fim, requer que seja acolhido o Recurso e cancelada a exigência fiscal.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
A recorrente aduz que é representante da transportadora Petróleo Brasileiro S/A –
PETROBRAS, todos os embarques foram realizados sob o regime de contratação, e as
mercadorias sob espécie de granéis líquidos.
Assevera também que, como o produto exportado foi derivado de petróleo, a
possibilidade, prevista à época dos fatos, é a do artigo 52, § único, inciso I, da IN SRF 28/04,
posteriormente alterado pela IN SRF 510/05, bem como que o artigo 56, inciso IV, da IN SRF
28/94, com redação dada pela IN SRF 510, estabeleceu em 60 (sessenta) dias corridos, após a
conclusão do embarque, o prazo para apresentação da DDE.
Conforme visto, a recorrente alega a existência do procedimento especial do art.
52, parágrafo único, inciso I, combinado com o art. 56, inciso IV, ambos da IN SRF 28/94, na
redação vigente à época dos fatos, que permitiam ao exportador a apresentação da “declaração
para despacho aduaneiro de exportação”, “relativamente a petróleo bruto e seus derivados, até
sessenta dias corridos após a conclusão do embarque, à unidade da SRF que jurisdiciona o porto
de embarque das mercadorias”, conforme a seguir transcrito:

Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.794 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10821.000726/2010-12

PROCEDIMENTOS ESPECIAIS
Art. 52. O registro da declaração para despacho aduaneiro de exportação, no
SISCOMEX, poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do
território nacional, nos seguintes casos:
(...)
Parágrafo único. A critério do chefe da unidade local da SRF, o registro da declaração
poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria ou sua saída do território nacional,
na exportação: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de
fevereiro de 2005)
I - de granéis, inclusive petróleo bruto e seus derivados; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
(...)
Art. 56 A declaração para despacho aduaneiro de exportação nas situações indicadas no
art. 52, deverá ser apresentada, na forma estabelecida nos arts. 3o a 9o, no que couber:
(...)
IV - pelo exportador, na hipótese prevista no inciso I do parágrafo único do art. 52,
relativamente a petróleo bruto e seus derivados, até sessenta dias corridos após a
conclusão do embarque, à unidade da SRF que jurisdiciona o porto de embarque das
mercadorias.(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro
de 2005)
É importante observar, no entanto, que o mencionado despacho aduaneiro “a
posteriori” é um procedimento especial que depende de “pedido do interessado” e de
“autorização” “concedida pelo chefe da unidade local da SRF ou por quem for por ele
designado” e dos demais requisitos impostos pelo art. 55 da IN SRF 28/94, in verbis:
Art. 55. A autorização para o embarque dos produtos indicados no parágrafo único do
art. 52, será concedida pelo chefe da unidade local da SRF ou por quem for por ele
designado, à vista de pedido do interessado e de Termo de Responsabilidade, para
formulação da declaração para despacho aduaneiro "a posteriori", que obedecerá o
modelo anexo.
§ 1o Constitui requisito para a concessão da autorização para embarque de que trata este
artigo, a indicação do número do registro de exportação correspondente.
§ 2o Para os casos indicados nos incisos I a V e VII a IX, o pedido será acompanhado de
programação do embarque. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de
14 de fevereiro de 2005)
§ 3o No caso do inciso VI, caberá ao chefe da unidade local da SRF estabelecer os
procedimentos necessários à fiscalização e ao controle da exportação, no momento da
transposição da fronteira e da apresentação da correspondente declaração. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 510, de 14 de fevereiro de 2005)
Portanto, trata-se de autorização excepcional que pode ser concedida ao
exportador de mercadorias.
Cabe à recorrente, agente marítimo, representante do transportador, sujeita à multa
em questão, evidenciar que o caso sob análise se trata desse procedimento especial, mediante a
juntada de documentos comprobatórios, a fim de se possibilitar o exame da sua alegação no
sentido da inviabilidade de cumprir o prazo de 7 (sete) dias da data do embarque das mercadorias
exportadas.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.794 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10821.000726/2010-12

No entanto, a recorrente apenas alegou que o exportador, no caso de embarque de
mercadoria derivada de petróleo, tinha o prazo de 60 (sessenta) dias corridos, após o embarque,
para efetuar esse registro, conforme art. 52, parágrafo único, inciso I, combinado com o art. 56,
inciso IV, da IN SRF 28/94, sem a juntada de documentos que comprovem tal alegação.
Com efeito, no caso de alegação de existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo em relação ao lançamento, é da recorrente o ônus da prova, conforme disposto no art.
373, II, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/15) e no art. 36 da Lei 9.784/99, a seguir
transcritos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Lei 9.784/99
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
(destaques nosso)
Além disso, a juntada de provas deve ser feita até a apresentação da impugnação,
conforme disposto no art. 16, III, e § 3o, do Decreto 70.235/72, sob pena de preclusão.
A recorrente afirma ainda que há “parecer” favorável à tese por ela sustentada,
conforme precedente julgado procedente em razão da impugnação ofertada no processo
11128.010012/2008-98, cuja cópia da decisão segue anexa.
Ao analisar a cópia da aludida decisão, juntada às fls. 92-96, constato que se trata
de autuação lavrada com base em outro dispositivo legal, art. 107, inciso IV, alínea ”c”, do
Decreto-Lei 37/66, portanto, não se refere ao caso sob análise, ademais, de qualquer forma, tal
decisão não possui força vinculante, se aplicando apenas às partes do processo administrativo.
Logo, forte nesses argumentos, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 113
DF CARF MF
Original